Tribunal: TCU
Processo: 017.537/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9367/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.537/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Goncalves Pinheiro (XXX.155.732-XX); Camyla dos Santos Sena (XXX.459.962-XX); Debora Nascimento da Silva (XXX.896.392-XX); Elaide Eloi Lima de Sousa (XXX.496.513-XX); Hayan Rodrigo Mendonca Soares (XXX.640.272-XX); Hirneida Mara Leao (XXX.135.612-XX); Kayse Pinheiro dos Santos (XXX.313.362-XX); Liliane Martins da Silveira (XXX.707.032-XX); Pericles Miazato (XXX.094.008-XX); Robson Pena Fortes (XXX.955.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.